Tribunal: TJSP
Processo: 0000929-25.2023.8.26.0326
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Pedido objetivando a reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia. Impossibilidade. 10 porções de cocaína que foram apreendidas em poder de passageiro da motocicleta conduzida pela recorrida. Inexistentes elementos mínimos indicando a ciência da recorrida acerca da existência de tais entorpecentes, denotando a falta de justa causa para a

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Pedido objetivando a reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia. Impossibilidade. 10 porções de cocaína que foram apreendidas em poder de passageiro da motocicleta conduzida pela recorrida. Inexistentes elementos mínimos indicando a ciência da recorrida acerca da existência de tais entorpecentes, denotando a falta de justa causa para a respectiva ação penal. Manutenção da rejeição parcial da denúncia. Recurso improvido.